Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA GARANTIA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. REITERAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei no. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, em seu Art. 16, §1o, é expressa ao exigir a garantia da execução como requisito para o processamento dos Embargos à Execução.

2. No caso dos autos, para a devida satisfação dos requisitos legais, diante da ausência da garantia da execução, foi determinada por duas vezes a emenda à inicial, sem atendimento pela parte ora recorrente, ensejando assim a sentença de extinção, a qual não merece reparos.

3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial na forma da lei.

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.